Tribunal: STF
Processo: ARE 1350990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), assim ementado (eDOC. 12, fls.1.057/1.061):



    “APELAÇÃO. Condenação por violação dos artigos 17 c/c 19 e 20, todos da Lei 10.826/03 e 288, do Código Penal, em concurso material (Bruno César). Artigos 17 c/c 19, ambos Lei 10.826/03 e 288, do Código Penal, em concurso material (André, Gabriel e Bruno Inácio). RECURSOS DEFENSIVOS. Primeiro apelo (Bruno César). Absolvição. Desclassificação do crime do artigo 17, para o do artigo 14, ambos da Lei 10.826/03; revisão da dosimetria, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação de cada causa de aumento de pena sobre as penas base. Segundo e terceiro apelos (André e Gabriel). Absolvição. Desclassificação do crime do artigo 17, para o do artigo 16, ambos da Lei 10.826/03. Restituição dos bens apreendidos. Quarto apelo (Bruno Inácio). Imediata expedição de Carta de Execução de Sentença Provisória. Absolvição. Desclassificação do crime do artigo 17, para o do artigo 16, ambos da Lei 10.826/03. Abrandamento do regime prisional. 



    1. Se as Cartas de Execução Provisória já foram expedidas, para todos os réus, prejudicado o pleito da Defesa do apelante Bruno Inácio, no ponto.



    2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 17, da Lei 10.826/03, a teor das peças técnicas acostadas aos autos e da prova oral colhida no decorrer do processo, não há amparo à absolvição. Não há como reconhecer atipicidade da conduta, porquanto as dos réus André, Gabriel e Bruno Inácio, escoltando o automóvel conduzido pelo réu Bruno César, que transportava as munições, de modo a livrá-lo de eventuais abordagens policiais, denotam que tinham plena ciência da finalidade mercantil das munições e atuavam em comunhão de ações e desígnios, não prosperando a alegação defensiva de que, apenas acompanhavam Bruno César e, por isso, suas condutas não representariam qualquer perigo à incolumidade pública. Por igual, o fato de o réu Bruno César ser, à época, policial militar do Estado do Rio de Janeiro poderia permitir seu acesso à arma e munição de uso restrito às forças policiais, todavia, certamente, não autorizava o transporte de vultosa quantidade de munição de calibre 9 mm, com o intuito de comercializá-las, não se olvidando de que, a apreensão de munição, desacompanhada de arma de fogo, não afasta o crime, conforme entendimento já consolidado em nossos Tribunais. Frise-se que, o delito em questão tem como objetividade jurídica a tutela da segurança pública, da paz social, tratando-se, pois, de crime de mera de conduta ou de perigo abstrato.



    3. Perfeitamente caracterizado, ainda, o crime previsto no artigo 228, do Código Penal, à vista de que os réus estavam previamente ajustados, com rota definida, funções de cada integrante do grupo bem determinadas, tudo a demonstrar associação de modo estável e organizado para a comercialização de munição de uso restrito, não comportando a pretendida absolvição.



    4. A expressiva quantidade de munição apreendida, bem como, a organização dos acusados, que contavam com o apoio do réu Bruno Inácio, morador de Guaíra e conhecedor do local para a aquisição, treinando-o no trajeto para o Rio de Janeiro, com clara intenção de que ele atuasse em futuros transportes ilegais, permitem extrair a habitualidade no comércio, pelo que, perfeitamente caracterizado o crime do artigo 17, da Lei 10.826/03, restando prejudicados os pleitos de desclassificação das condutas para o crime do artigo 16, da referida lei, formulados pela Defesa dos réus André, Gabriel e Bruno Inácio, ou para o artigo 14, da lei supramencionada, pretendido pelo réu Bruno César.



    5. Assiste parcial razão à Defesa do réu Bruno César quanto à pretensão de redução das penas-base. No que tange ao delito do Estatuto do Desarmamento, as penas básicas foram fixadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 DM, em razão das consequências do crime, vez que vultosa quantidade de munição seria entregue ao comércio de origem espúria, incrementando ações criminosas e trazendo enormes riscos à sociedade em geral. Todavia, considerou o Magistrado a maior culpabilidade do réu Bruno César, por se tratar de policial militar, circunstância caracterizadora da causa de aumento de pena prevista no artigo 20, da Lei 10.826/03, aplicada na sentença, pelo que, as penas básicas comportam ligeira redução, restando fixadas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 DM. Ao crime do artigo 288, do Código Penal, estabelecidas as penas-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, fundadas na maior reprovabilidade da conduta do agente, que por ser policial militar, deve combater as associações criminosas e proteger a sociedade, não se impõe qualquer reparo, estando devidamente fundamentadas.



    6. Não obstante o recorrente Bruno César tenha admitido o transporte da munição, o que não poderia negar, eis que Policiais Rodoviários Federais o abordaram na rodovia e as encontraram no veículo que conduzia, certo é que disse se destinavam ao seu treinamento em estande de tiros, não assumindo a prática do crime, inviabilizando o reconhecimento da atenuante da confissão. 



    7. O Decreto nº 3.665/2000 foi alterado pelo Decreto nº 9.847/2019, o qual modificou os critérios técnicos para a classificação de armas de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido, passando a considerar a capacidade de produção de energia cinética, pelo que, consideradas de uso permitido aquelas com capacidade de até 1620 joules. Assim, alguns armamentos e munições anteriormente classificados como de uso restrito, como na hipótese - calibre 9mm, passaram a ser de uso permitido, conforme descrito na Portaria do Exército nº 1.222/2019. Nesse viés, diante de lei penal mais benéfica ao réu, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 19, da Lei 10.826/03, é medida que se impõe. Desta forma, remanesce apenas uma causa de aumento de pena, prejudicado o pleito do réu Bruno César para a aplicação de cada causa sobre as penasbase, evitando-se a incidência cumulativa operada na sentença.



    8. Em que pese o quantum de pena imposta ao réu Bruno Inácio – 5 anos de reclusão - permita, em tese, a adoção do regime prisional semiaberto, as circunstâncias e consequências do crime justificam o regime mais gravoso, pelo que se mantém o fechado estabelecido na sentença. Não se olvide que, o apelante se associou para atuação na venda de farta quantidade de munição, certamente incrementando o poder bélico de criminosos e trazendo mais riscos e insegurança para a sociedade. Sem amparo, ainda, seu pleito de detração, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena está em execução provisória, sendo mais prudente que o Juízo da Vara de Execuções Penais aplique tal instituto para eventuais benefícios a serem deferidos ao réu, assim como adeque o regime prisional. Além disso, recomendável que o referido Juízo examine a questão, averiguando o preenchimento dos requisitos subjetivos



    9. Impossível o acolhimento do pleito de restituição do veículo Toyota Corolla, placa LSC 8359, pertencente ao réu André, eis que se trata de um dos efeitos da sentença penal condenatória, nos termos do citado artigo 91, do Código Penal, a perda em favor da União, dos bens, instrumentos e produtos de crime, sendo certo que, no caso, não restam dúvidas de que o automóvel apreendido foi utilizado para garantir o sucesso no transporte da munição arrecadada em outro veículo, que seguia um pouco atrás.



    10. Não comprovado que o dinheiro e os celulares arrecadados são produtos de crime, impõe-se sua devolução, mediante a comprovação de sua propriedade e por termo próprio. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente BRUNO CESAR DA SILVA DE JESUS defende o prequestionamento da matéria e sustenta, em síntese, que, por não observar os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93, da nossa Constituição, o inquérito policial e as provas colidas nessa fase, jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação (eDOC. 16, fls. 1.144/1.1161)



    Assim, requer: 1- Seja o réu absolvido, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 2- Seja absolvido o réu, sendo reconhecida a atipicidade da conduta previsto no art.17 da lei 10826/2003, nos termos do art. 386, III do CPP; 3- Seja absolvido o réu, sendo reconhecida a atipicidade da conduta previsto no art.16 da lei 10826/2003 com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 4- Caso não seja esse o entendimento, requer que seja reconhecido o erro de tipo previsto no art.20 do CP, ocorrendo assim a desclassificação do crime previsto no art.17 da lei 10826/2003 para o crime de porte ilegal previsto no art.14 da mesma Lei; 



    Por sua vez, o recorrente ANDRE COSTA BASTOS defende em seu Recurso Extraordinário o prequestionamento da matéria e sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, LIV, LV, da Carta Magna, asseverando, também, que (a) o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação ; (b) o conjunto probatório não é forte e coeso o suficiente para embasar uma condenação, necessária é a absolvição dos acusados, devendo ser aplicado o princípio" in dubio pro reo ", única solução admissível quando a prova se mostra controvertida e não conduz ao convencimento pleno (eDOC. 18, fls. 1.189/1.125).



    Assim, pede o provimento do recurso para que 1- Seja anulada a os atos processuais ate a fase de sentença, devendo ser prolatada sem o uso de provas colhidas em sede policial ou anuladas. 2- Seja absolvido os réus, sendo reconhecida a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP; 3- Seja absolvidos os réus, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4- Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de comercio ilegal previsto no art.17 da lei 10826/2003 para o crime de porte ilegal previsto no art.16 da mesma Lei; 



    Os recursos foram inadmitidos ao fundamento de que o acórdão recorrido está fundado em norma infraconstitucional, circunstância que não autoriza a admissão do recurso extraordinário (e-STJ, fls. 1.280/1.287).



    No Agravo, os recorrentes afirmam, em síntese, que, de maneira alguma o presente recurso visa reanalise de provas, e sim reanalise de interpretação da Lei. Nada dizem, contudo, acerca da necessidade do reexame de matéria infraconstitucional (e-STJ, fls. 1.313/1.319).



    É o relatório. DECIDO.



    - DO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO CESAR DA SILVA DE JESUS 



    Após detida análise, percebe-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foi apresentado um obstáculo ao prosseguimento do Recurso Extraordinário; o agravante, entretanto, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa reflexa à CF/1988, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.



    Ainda que superado esse grave óbice, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que diz respeito especificamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (eDOC. 12, fls. 1.073/1.074):



    Não há, ainda, como reconhecer erro de tipo, fundado em que o recorrente Bruno César, apesar de ser policial militar, desconhecia que, à época, se tratava de munição de uso restrito. 17 mcf Evidentemente, como policial militar, tem pleno conhecimento dos tipos de armas e munições existentes, e não se sujeitaria a transportar algo que desconhecesse. Ademais, o transporte de munição de uso permitido também configuraria o crime do artigo 17, da Lei 10.826/03. A seu turno, mostra-se perfeitamente caracterizado o crime previsto no artigo 288, do Código Penal, à vista de que os réus estavam previamente ajustados, com rota definida, funções de cada integrante do grupo bem determinadas, tudo a demonstrar associação de modo estável e organizada para a comercialização de munição, não comportando a pretendida absolvição. 



     Efetivamente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Por fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    - DO RECURSO INTERPOSTO POR ANDRÉ COSTA BASTOS



    O Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foi apresentado um obstáculo ao prosseguimento do Recurso Extraordinário; os agravantes, entretanto, deixaram de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa reflexa à CF/1988, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.



    Ainda que superado esse grave óbice, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    E, no que diz respeito especificamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (eDOC. 12, fl. 1.071):



    Devidamente comprovadas restaram a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 17, da Lei 10.826/03, a teor das peças técnicas acostadas aos autos e da prova oral colhida no decorrer do processo, a demonstrar que todos os acusados tinham ciência de que as munições estavam no veículo conduzido pelo réu Bruno César, o qual era escoltado pelo veículo Toyota Corolla, ocupado pelos corréus André, Gabriel e Bruno Inácio, agindo todos em comunhão de ações e desígnios no transporte dos cartuchos, com finalidade comercial, pelo que não há amparo à absolvição. 



     Efetivamente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.mPor fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente